Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708083-06.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA ROZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. Sinopse fática: Consoante relatado, almeja a parte autora obter provimento jurisdicional que revise o contrato celebrado pelas partes e condene a requerida a pagar o valor correspondente à diferença entre o valor reajustado do produto e o preço originalmente pactuado, com efeito retroativo a partir de 19/07/2021. 1. Dupla apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados no sentido de que fosse determinado o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo celebrado entre a empresa autora e a CAESB. 1.1. Os honorários advocatícios foram fixados em desfavor da autora, no valor de R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, aplicado por analogia. 1.2. Em sua apelação, a autora pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar a pretensão autoral procedente. 1.3. A requerida interpõe apelação no que tange aos honorários de sucumbência, pugnando que estes sejam fixados com base no valor da causa, em obediência ao Tema Repetitivo no 1.076 do STJ. 2. Do reequilíbrio econômico-financeiro. 2.1. A equação econômico-financeira do contrato administrativo é a relação de equivalência formada pelo conjunto dos encargos impostos pela Administração e pela remuneração proposta pelo particular. 2.1.1. Conforme o art. 65 da Lei no 8.666/1993, para aplicação do instituto do reequilíbrio econômico-financeiro, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) fato superveniente; b) fato cuja ocorrência seja imprevisível ou previsível, porém, com consequência incalculável, retardador ou impeditivo da realização da avença e c) fato cujas repercussões correspondem a riscos não assumidos pela contratada. 2.1.2. Outro não é o entendimento do STJ, que “[...] adota a Teoria da Imprevisão quando o assunto é a alteração do contrato administrativo para fins de restaurar o equilíbrio econômico-financeiro da avença” (2a Turma Cível, REsp 1798728/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/04/2019). 2.2. No caso, a autora e CAESB firmaram, em 28/06/2021, contrato administrativo para o fornecimento de sulfato de alumínio líquido, pelo valor unitário de R$ 0,745/kg, obtido após o desconto do diferencial de alíquota do ICMS, em conformidade com o Pregão Eletrônico no 42/2021 e respectiva Ata de Registro de Preços. 2.2.1. Em julho de 2021, a contratada apresentou o primeiro pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, alegando que os insumos para a produção do sulfato de alumínio líquido sofreram forte impacto de elevação de preços. 2.2.2. Conforme notificação de 20/07/2021, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o reequilíbrio econômico-financeiro solicitado não possui amparo legal, configurando-se apenas como álea ordinária ou empresarial, circunstância esta que deve ser pesada e sopesada pelo empreendedor na formulação de sua proposta comercial. 2.2.3. A empresa recebeu logo sem seguida, no dia 22/07/2021, outra notificação reiterando a negativa anterior com os mesmos fundamentos. 2.2.4. Em 24/01/2022, a empresa apresentou novo pedido de reequilíbrio econômico, afirmando que houve aumento da matéria prima e solicitando que o preço por quilo fosse ajustado de R$ 0,745283 para R$ 1,83018. 2.2.5. Na data de 10/02/2022, a CAESB apresentou contraproposta, para ajustar o valor do quilo de R$ 0,74045283 para R$ 1,551455 a partir da data do aceite. 2.2.6. A contratada aceitou a contraposta, o que ensejou a celebração, em 21/03/2022, do primeiro termo aditivo ao contrato e à Ata de Registro de Preços. 2.3. Nota-se, porém, que a empresa contratada ajuizou a ação de origem em 01/12/2021, ou seja, meses antes do aceite da contraproposta, visando justamente o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. É dizer, durante a tramitação processual, a parte autora anuiu com o termo aditivo contratual e, por consequência, com o novo valor proposto pela CAESB. 2.4. Portanto, não pode agora alegar fato superveniente que autorize a repactuação do preço do produto na forma pretendida. 2.5. Além disso, a concordância com o reajuste proposto pela CAESB representa nítido comportamento contraditório com o interesse de prosseguir com a presente demanda. 2.6. Por oportuno, segue o entendimento desta Corte de Justiça: “2- A recomposição financeira é intangível para a Administração, porém constitui direito disponível do particular e comporta renúncia. Se o contratado tem o direito de exigir a recomposição econômica e financeira da proposta original, Administração tem também o direito de avaliar a conveniência da prorrogação do contrato e, conforme o caso, tentar buscar melhor preço ou condições no mercado através de nova licitação. 3- O momento adequado para a Administração e o particular verificarem a conveniência da prorrogação é quando discutem, de forma consensual, seus termos e condições. Firmado o termo aditivo, não cabe o pleito de recomposição financeira, sob o pálio de que haveria desequilíbrio financeiro por conta de despesa ou encargo trabalhista pré-existente ao ato de prorrogação do contrato.” (07011923720198070018, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 23/9/2020). 3. Dos honorários de sucumbência. 3.1. Com relação aos honorários de sucumbência, o julgador singular afastou o valor da causa (R$ 5.402.671,44) como parâmetro para a fixação da verba, decidindo por arbitrá-los em R$ 10.000,00, com base na equidade. 3.2. No caso, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 3.2.1. Ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante de R$ 540.267,14 se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais e a lide julgada antecipadamente, na forma do inciso I do art. 355 do CPC. 3.2.2. Destarte, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa dos honorários, fixando-os em patamar condizente com a razoabilidade, proporcionalidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC. 3.3. No que concerne ao argumento de ser inviável a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado (Tema 1.076 do STJ), cumpre salientar que, em recente decisão, o STF diminuiu os honorários devidos pela União de 7,4 milhões para dez mil reais por entender que o montante seria injusto e desproporcional (ACO 2988 ED, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-046. Public. 11-03-2022). 3.3.1. De forma similar, também o STF, no julgamento da Ação Originária 613, fixou os honorários por equidade: “2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3o e § 5o, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8o, do CPC/2015) [...]” (AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021). 3.4. Esta Corte possui entendimento no mesmo sentido: “7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhada com reiterado entendimento do STF, em prestígio dos igualmente relevantes vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, vem fazendo ressalvas para afastar eventuais discrepâncias na literal aplicação da disciplina do § 2o do art. 85 do CPC decorrente da incidência de tese firmada pelo STJ (Tema 1076) sem análise das peculiaridades do caso concreto. Mediante adequada distinção, permite-se que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por critérios de equidade em situações excepcionais, em que o arbitramento pela regra ordinária alcance valores irrazoáveis em manifesto descompasso com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado vencedor. 8. Sem desprezar o sentido atribuído pelo STJ ao art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, mas também considerando a interpretação que vem sendo utilizada pelo STF de acordo com o texto constitucional, no caso concreto, a fixação dos honorários deve ser efetuada mediante excepcional apreciação equitativa, assegurando que o trabalho do advogado vencedor seja remunerado condignamente face às peculiaridades verificadas e impedindo estipulação em valor excessivo e despido de sua real finalidade, atendendo-se ainda aos requisitos elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal.” (07133763720238070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 14/12/2023). 3.5. Portanto, levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que a importância de R$ 50.000,00 a título de honorários advocatícios. 4. Incabível a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC, tendo em vista o improvimento dos recursos de ambas as partes. 5. Apelação da autora improvida; da ré parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 114 do Código Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido deu interpretação ampliativa aos Primeiros Termos Aditivos, porquanto lhes atribuiu o efeito de renúncia ao direito de a VINNE obter o reequilíbrio econômico e financeiro também em relação ao sulfato de alumínio entregue em 2021, o que não foi neles pactuado; c) artigos 113, 421, 421-A e 422, todos do CC, aduzindo que os princípios da probidade, da boa-fé e da função social dos contratos, exigíveis na celebração, na execução e na conclusão dos contratos administrativos, não foram aplicados à análise das provas do comportamento da CAESB na relação contratual com a VINNE; d) artigos 317 e 421-A, ambos da Lei Substantiva Civil e 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal no 8.666/1993, sustentando que o acórdão impugnado não observou os referidos dispositivos legais, que garantem o direito da VINNE ao reestabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, seja para o sulfato de alumínio entregue em 2021 e o entregue posteriormente. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 63719533). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu de forma clara e fundamentada as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 113, 114, 317, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil e 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal no 8.666/1993, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020